Tribunal: STF
Processo: Rcl 76608
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Sidimar Silveira Cintra, com pedido liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 1000065-84.2021.5.02.0058, que teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada, ao aplicar retroativamente a orientação adotada por esta Corte no julgamento do RE-RG 791.961 (Tema 709), afastando a aplicação da Súmula 361 do TST, teria incorrido em violação à Súmula Vinculante 10, bem como ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram a irretroatividade de normas restritivas, a proteção ao ato jurídico perfeito e a ampla defesa.



    O reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante, Sidimar Silveira Cintra, ingressou com reclamação trabalhista em face da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, pleiteando sua reintegração ao emprego e pagamento das verbas rescisórias após sua dispensa, a qual foi fundamentada na impossibilidade de manutenção do contrato de trabalho em razão de sua aposentadoria especial. 



    A sentença proferida pelo juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a nulidade da dispensa, determinando a reintegração do Reclamante ao emprego, com pagamento de salários e benefícios retroativos. 



    A CPTM interpôs recurso ordinário, e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença, afastando a reintegração e reconhecendo como válida a dispensa, sob o fundamento de que a aposentadoria especial impediria a continuidade da prestação de serviço em condições insalubres, aplicando o Tema 709 do STF. 



    Contra essa decisão, o Reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado pelo TRT da 2ª Região, sob a justificativa de que não houve transcendência da matéria, impossibilitando a admissibilidade do recurso para o Tribunal Superior do Trabalho – TST. 



    Em razão da negativa de seguimento, foi interposto agravo de instrumento, submetendo a questão ao exame do TST, que, por decisão monocrática do Ministro Alexandre Luiz Ramos, negou provimento ao agravo, confirmando a aplicação do Tema 709 do STF e mantendo a decisão que validou a dispensa do Reclamante sem qualquer indenização.” (eDOC 1, p. 1-2)



    Nesses termos, aduz que “a decisão impugnada ignorou que o Reclamante já estava aposentado antes da EC 103/2019, quando ainda não havia proibição expressa da manutenção do vínculo trabalhista, aplicando indevidamente um entendimento posterior ao fato gerador do direito” (eDOC 1, p. 2).



    Considera que “a decisão afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que afastou a aplicação da Súmula 361 do TST, a qual determina que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, em total violação ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal)” (eDOC 1, p. 2).



    Requer, ao final, que a reclamação seja julgada procedente “com a declaração de nulidade da dispensa do Reclamante e o restabelecimento de seu vínculo empregatício, ou, subsidiariamente, a condenação da CPTM ao pagamento de todas as verbas rescisórias e indenizatórias devidas” (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 791.961 (Tema 709), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, o reclamante se insurge contra decisão proferida pela Relatora do AIRR nº 1000065-84.2021.5.02.0058, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. Todavia, em consulta ao site do TST, constata-se que não foi interposto recurso extraordinário até o momento, sendo evidente, nesses termos, a ausência de exaurimento das instâncias.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    O reclamante aduz, ainda, a inobservância do disposto na Súmula 361 do TST e a ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram a irretroatividade de normas restritivas, a proteção ao ato jurídico perfeito e a ampla defesa.



    Ocorre que a indicação de desrespeito a dispositivos de lei e a enunciados de súmula sem efeito vinculante não viabilizam o processamento da reclamação constitucional, por não se tratar de paradigmas com efeito vinculante. A propósito, vale consignar que não cabe a esta Corte apreciar reclamação para garantir a autoridade de enunciado de súmula do TST.



    No ponto, inviável a presente ação, tendo em vista a indicação de parâmetros de controle sem caráter vinculante que não autorizam o ajuizamento da reclamação. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 57.457 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.857 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9.11.2022)



    Por fim, o reclamante aponta o desrespeito à Súmula Vinculante 10, em razão da inobservância do disposto na Súmula 361 do TST, hipótese não alcançada pelo paradigma de efeito vinculante.



    Por fim, saliente-se que a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o cabimento da reclamação, em relação ao Tema 1.184 RG. III. Razões de decidir 3. O requisito de exaurimento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, não foi cumprido, uma vez que nos autos de origem não houve a interposição de recurso extraordinário. 4. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é inadequada, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, § 5º, II; art. 1.030, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 e Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021. (Rcl 75548 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784) E AO RE Nº 766.304/RS, (TEMA RG Nº 683): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Tribunal de origem consignou expressamente que ocorreu a preterição arbitrária e imotivada da parte beneficiária, em virtude da comprovação da existência de vagas, tendo em vista aposentadorias, exonerações e demissões ocorridas dentro do prazo de validade do concurso (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, nº 10.845, de 2007). 2. A situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784) e do RE nº 766.304/RS (Tema RG nº 683), não havendo possibilidade de se reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 72516 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28.2.2025)



    Desse modo, inadmissível o pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente